Tribunal: TJDFT
Processo: 0724273-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724273-98.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE RICARDO VIEIRA DE LIMA ALBERNAZ AGRAVADO: ANDRE DE ALENCASTRO BOUCHARDET DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ RICARDO VIEIRA DE LIMA ALBERNAZ contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Guará/DF, nos autos do Procedimento Comum n. 0705378-47.2021.8.07.0001, promovido pelo ora agravante em desfavor de ANDRÉ DE ALENCASTRO BOUCHARDET. Nos termos da r. decisão agravada, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu os pedidos de tutela provisória, para a restituição do veículo Nissan/Versa SV 1.6, 16v, Flex Fuel Mec, 4P, placa QON-5593/DF, ano 2018, cor cinza, chassis 94DBCAN17JB221095, RENAVAM 01156236387, ao agravante, como fiel depositário. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante relata que no dia 12.07.2021 anunciou, no sítio de internet da OLX, a venda de seu automóvel pelo preço de R$ 57.000,00, sendo contatado por JOÃO ROBERTO TROSCANCZUK para adquirir o veículo. Após a verificação das condições do veículo em uma oficina da Asa Norte, juntamente com André, que se apresentou como amigo do provável adquirente, foi finalizada a negociação com o preenchimento do documento de transferência (DUT) e entrega das chaves. O agravante afirma que somente conferiu se o valor da venda havia sido creditado na sua conta às 18h11, quando constatou que havia “caído em um golpe”, razão pela qual se dirigiu à 4a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, registrando o boletim de ocorrência no 3.370/2021-0. Acrescenta que o veículo, objeto do negócio, encontra-se apreendido pela autoridade policial. O agravante argumenta que, por ter sido vítima de estelionato, a antecipação da tutela tem a finalidade de proteger o resultado do processo, o que não acontecerá caso o veículo permaneça no pátio da Delegacia de Polícia. Invocando o resultado útil da demanda, o agravante sustenta que se encontram configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pugna ao final pela concessão da tutela recursal antecipatória para restituição do veículo em questão e, na hipótese de indeferimento do agravo, que seja “prequestionada” a matéria objeto da impugnação. Preparo regularmente recolhido (ID’s 27666140 e 27666148). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a Lei Processual com “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC). A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade de restituição do veículo acima descrito ao agravante, na qualidade de fiel depositário, até a prolação da sentença nos autos de origem. Conforme bem salientado pelo d. Magistrado de primeiro grau, extrai-se dos autos indícios de que as partes foram vítimas de fraude perpetrada por terceiros, entretanto, os elementos de prova constante dos autos não permitem, neste momento processual, identificar o elemento subjetivo das partes envolvidas no negócio jurídico sob análise, o que demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GOLPE VIRTUAL. SÍTIO DE COMPRA E VENDA DE BENS NOVOS E USADOS. VEDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não se verifica nulidade de decisão por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. 2 - Havendo indicativo de que as partes foram vítimas de um golpe online, necessária se faz a dilação probatória sob a luz do contraditório no curso do Feito originário, devendo ser mantida a restrição sobre a transferência do automóvel litigioso, a fim de que resguardar os interesses das partes e envolvimento eventual de terceiros, o que até mesmo não acarreta qualquer prejuízo ao Réu/Agravante. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1180115, 07040993920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, ainda, que de acordo com o DUT juntado aos autos principais (ID 97822375 do processo originário), o veículo objeto dos autos foi vendido, no dia 14 de julho de 2021, ao agravado pelo valor de R$ 38.000,00, com o competente preenchimento dos campos obrigatórios e devido reconhecimento das assinaturas em cartório. Ademais, há, nos autos originários, comprovante de transferência da quantia de R$ 38.000,00 do agravado para a Senhora Kamylle Borba de Figueiredo, pessoa não mencionada na demanda (ID 97827386). Assim, embora existam fortes indícios de que as partes, agravante e agravado, tenham sido vítimas de estelionato, nesse momento processual, não se mostra viável verificar e delimitar a participação de cada um no negócio jurídico. Por outro lado, o veículo em tela foi apreendido pela autoridade policial em 14/07/2021, não merecendo prosperar a alegação do agravante acerca de possível deterioração do veículo em tão pouco tempo. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Guará-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2021 às 10:49:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora